Tribunal: TJMT
Processo: 1033367-78.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033367-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), VITOR HUGO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 467.082.978-50 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição da Custódia por medidas cautelares mais brandas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. O
habeas corpus
não constitui instrumento adequado a discussões acerca da autoria delitiva, sendo inservível à veiculação de arguições envolvendo teses de insignificância ou de atipicidade da conduta, bem como de negativa de envolvimento com o ilícito imputado; de forma que, tendo o paciente atribuído a propriedade do entorpecente a terceiro — no caso, o adolescente que com ele trafegava no veículo —, que por sua vez, apontou a coautoria delitiva, deve a questão ser esclarecida perante o d. juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa, mediante o aprofundamento sobre os elementos informativos e eventuais provas produzidas na instrução criminal, providência de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do remédio heroico.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da diversidade e da quantidade dos entorpecentes apreendidos em posse do paciente [185 (cento e oitenta e cinco) tabletes de cocaína, com massa bruta de 189.860 g (cento e oitenta e nove quilos e oitocentos e sessenta gramas); além de 05 (cinco) tabletes de maconha, com massa bruta de 5.235 g (cinco quilos e duzentos e trinta e cinco gramas)], os quais se encontravam armazenados em galões transportados na carroceria do veículo que era conduzido pelo paciente na companhia de adolescente,
por região fronteiriça conhecida por ser rota do narcotráfico
; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, quando as circunstâncias do caso, dentre as quais se incluem a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, denotam a especial gravidade concreta da conduta imputada ao beneficiário do
writ,
obstando, assim, a substituição da cautelar extrema por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033367-78.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE:

Dr.
VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI

PACIENTE:

VITOR HUGO DOS SANTOS GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1000890-96.2024.8.11.0098 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
14/11/2024
,

pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com auxílio de adolescente, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
converter o recolhimento em prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tratando-se, na intelecção do impetrante, de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, com esteio tão somente na
gravidade em abstrato
do delito supostamente perpetrado pelo paciente, que ostenta, ademais,
predicados pessoais favoráveis
— bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito —, cenário em que se sustenta, nesses termos, a
suficiência das providências acautelatórias mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, sem prejuízo da aplicação de
medidas cautelares diversas do cárcere
, dentre elas o monitoramento eletrônico, se necessário.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 254049187 a ID 254049197.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
254201177
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, consoante se vê do ID 254239671.

Antes que os informes aportassem aos autos,
a d. Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pela
denegação
da ordem (ID 256302161).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, conquanto a decisão de indeferimento do pedido liminar, acompanhada de pedido de informações, tenha sido regularmente encaminhada à d. autoridade acoimada de coatora, consoante se vê da Certidão de ID 254239671, antes que os referidos informes aportassem aos autos, sobreveio, por provável equívoco, a remessa do feito à i. Procuradoria-Geral de Justiça, que carreou aos autos seu parecer sob o ID 257025660, com a subsequente conclusão do feito para julgamento.

Nesse cenário, rendendo homenagem à razoável duração do processo e à luz do melhor interesse do paciente, bem como devidamente consideradas as peculiaridades do caso, estou convencido de que, em se tratando de informações que, por sua própria natureza, podem ser dispensadas se assim recomendarem as circunstâncias que cingem o processo, não dispondo a ausência de informes do condão de caracterizar qualquer nulidade ou prejuízo ao paciente, deve ser julgado o remédio heroico.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
habeas corpus
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
VITOR HUGO DOS SANTOS GONÇALVES
foi preso em flagrante delito em
14/11/2024
,
pela suposta prática
do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

Por clareza, registro que, nos autos do IP n. 1000978-37.2024.8.11.0098, o i. Ministério Público já ofertou
denúncia
em face do paciente por esse fato, dando-o como incurso nas sanções do dispositivo legal supramencionado.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 14 de novembro de 2024, por volta das 20h, na rodovia BR-174, no Município de Porto Esperidião/MT, o paciente, com consciência e vontade,
transportou/trouxe consigo 185 (cento e oitenta e cinco) tabletes de substância análoga a pasta-base de cocaína e 5 (cinco) tabletes de substância análoga a maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, uma guarnição do GEFRON realizava patrulhamento na rodovia BR-174 quando avistou um veículo Fiat
Strada
, de cor branca, com características similares a de um outro veículo que fora furtado na região.
Realizada a abordagem, verificou-se que, além do paciente, encontrava-se também no veículo o adolescente
José Henrique Souza de Lima
, com 17 (dezessete) anos.

Em busca veicular, localizaram-se 185 (cento e oitenta e cinco) peças de substância análoga a pasta-base de cocaína e 05 (cinco) peças de substância análoga a maconha, acondicionadas em galões transportados na carroceria do veículo.

Insta alinhavar que a natureza proscrita das substâncias foi confirmada pelo Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2024.212764-A01, que atestou se tratar o material apreendido de 185 (cento e oitenta e cinco) tabletes de
cocaína
, com massa bruta de
189.860g
(cento e oitenta e nove quilos e oitocentos e sessenta gramas); além de 05 (cinco) tabletes de
maconha
, com massa bruta de
5.235g
(cinco quilos e duzentos e trinta e cinco gramas).

Realizada a prisão em flagrante do paciente, o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia,
homologou a prisão pré-cautelar
e a
converteu em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas com envolvimento de adolescente
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2024.348582; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.542223; e do Laudo Pericial n.
531.3.10.9047.2024.212764-A01, que atestou se tratar o material apreendido de 185 (cento e oitenta e cinco) tabletes de
cocaína
, com massa bruta de
189.860 g
(cento e oitenta e nove quilos e oitocentos e sessenta gramas); além de 05 (cinco) tabletes de
maconha
, com massa bruta de
5.235 g
(cinco quilos e duzentos e trinta e cinco gramas)
;
os quais demonstram a presença de
indícios suficientes
a indicar,
a priori
, o envolvimento do paciente com o delito sob apuração.

Nesse cenário, ainda que o paciente tenha aduzido, em seu interrogatório, que a droga pertencia ao adolescente
José Henrique
(ID 254049197 – Pág. 28), considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
.

Não se deve ignorar, afinal, que, em seu depoimento, o policial
Evandro Ponhé Correa da Costa
aduziu que, informalmente, o adolescente relatou aos agentes da Lei que ambos transportavam em conjunto o entorpecente, tendo combinado o recebimento de uma contraprestação financeira pela entrega dos ilícitos, a ser paga individualmente a cada um deles. Veja-se:

“[...] QUE realizaram a abordagem no intuito de verificar o veículo, e durante a busca veicular fora encontrado na carroceria 04 (quatro) galões de combustível, que chamou a atenção da guarnição;
QUE em entrevista com os ocupantes do veículo, houve controvérsia na fala de ambos
; QUE diante das respostas, foram encaminhados para a Base do Gefron; QUE
após revista minuciosa no veículo e pertences dos ocupantes, foi localizado no interior dos galões 185 (cento e oitenta e cinco) peças de substância análoga à pasta base de cocaína, e 05 (cinco) peças de substância análoga a maconha
; QUE após a apreensão dos entorpecentes, JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA DE LIMA, informou ser menor de idade, (17 anos), e VITOR HUGO DOS SANTOS GONÇALVES, este maior de idade (19 anos);
QUE JOSÉ HENRIQUE afirmou que pegaram a droga na região de Santa Rita, na MT 265, e que estavam transportando para a cidade de Glória DOeste-MT; QUE cada um receberia um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
; QUE diante da apreensão dos ilícitos, o veículo, os entorpecentes e os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Especial de Fronteira-DEFRON, em Cáceres-MT”.

(ID 254049197 – Pág. 19). — Destaquei.

Cuida-se, portanto, de questões a serem esclarecidas em definitivo no bojo da ação penal, perante o d. juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa; sendo inafastáveis, no atual momento processual, os indícios que recaem sobre o paciente,
mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, considerada a
gravidade concreta do delito
supostamente perpetrado pelo paciente.

Por clareza, colaciono excerto da decisão objurgada:

“[...] Malgrado o custodiado seja primário e apresente bons antecedentes,
a elevada quantidade droga com ele encontrada demonstra a periculosidade de sua conduta (189,860 kg de pasta base e 5,235 kg de maconha).

Ademais,
com o custodiado na ocorrência houve a apreensão de um menor, José Henrique, de 17 (dezessete) anos de idade, o que eleva a gravidade da situação, de modo que se justifica a prisão preventiva como forma de proteger a criança ou adolescente, afastando-o da influência do ambiente criminoso e garantindo seus direitos fundamentais
.

Denota-se, pois, que
o modus operandi do crime imputado ao custodiado é vislumbrado no caso, especialmente por deixar que o menor conduzisse o veículo apreendido na abordagem
.

Ainda,
por se tratar de região de fronteira com a Bolívia, denota-se a gravidade do caso, dado o fácil acesso à drogas e facilidade para a traficância.

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque,
caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública e a instrução criminal, na reiteração da conduta criminosa, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, sendo necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo
”.

(Decisão de ID 254049197 – Págs. 64-66). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (
AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022
).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (
Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT
).

Considerado o caso concreto, relembro que
VITOR HUGO
foi preso em flagrante delito ao transportar
185 (cento e oitenta e cinco) tabletes de cocaína
, com massa bruta de
189.860 g
(cento e oitenta e nove quilos e oitocentos e sessenta gramas); além de
05 (cinco) tabletes de maconha
, com massa bruta de
5.235 g
(cinco quilos e duzentos e trinta e cinco gramas), os quais estavam acondicionados em
galões transportados na carroceria do veículo
, no interior do qual também se encontrava o
adolescente
, trafegando ambos por
região fronteiriça com a Bolívia
; todas circunstâncias que se prestam a atestar a maior reprovabilidade da conduta em vista da audácia do
modus operandi
, que inclusive contou com subterfúgio para ocultação da droga, bem como da diversidade e elevada quantidade de entorpecentes, a justificar o encarceramento cautelar a bem da ordem pública.

Via de consequência,
entendo que agiu acertadamente a autoridade indigitada coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente
periculosidade social do paciente
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da segregação cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VITOR HUGO DOS SANTOS GONÇALVES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024